Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVANTE), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVADO), CURTUME UNIAO LTDA - CNPJ: 02.328.880/0001-55 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno visando à reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal e ilegitimidade da agravante. A agravante alegou possuir legitimidade e interesse em recorrer de decisão que, segundo sustentou, teria indeferido seu ingresso como terceira interessada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há interesse recursal da agravante diante da decisão que apenas orientou a adoção do procedimento correto para intervenção de terceiros, sem apreciar o mérito do pedido; e

(ii) a agravante possui legitimidade para interpor o agravo de instrumento na qualidade de terceiro interessado em cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se a determinar a adoção do procedimento adequado para intervenção de terceiros, não havendo indeferimento do pedido de ingresso da agravante, o que afasta o interesse recursal.

4. A agravante não integra a relação processual nos autos principais e sua condição de terceiro interessado não foi reconhecida judicialmente, sendo inviável sua legitimação para recorrer neste momento processual.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais veda a intervenção de terceiros em fase de cumprimento de sentença, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada apenas determina a adoção do procedimento adequado, sem apreciação de mérito. 2. A ausência de reconhecimento judicial da condição de terceiro interessado impede o conhecimento de recurso interposto por quem não integra a relação processual. 3. É incabível a intervenção de terceiros no cumprimento de sentença, salvo nos casos legalmente autorizados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 996, 1.015, IX, 932, III, e 119.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0039079-49.2021.8.19.0000; TJ-MG, AI 1646100-07.2023.8.13.0000; TJMT, AI 1025751-86.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGROPECUARIA ARAGUARIA LTDA
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu,
por ausência de interesse recursal e ilegitimidade do agravante. (ID. 285873354).

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0029558-38.2025.8.11.0041, ajuizada por AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, que julgou prejudicado seus pedidos (ID. 191521133, originários), pois é parte estranha a lide.

No presente agravo interno, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática contrariou o art. 1015, inciso IX, do CPC, que prevê a admissão do recurso de Agravo de Instrumento no caso de
“admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros”,
razão pela qual o presente recurso seria admissível.

Afirma que a decisão impugnada produziu efeitos práticos negativos, pois impediu a atuação da agravante em um processo que pode levar à expropriação de bem de sua propriedade. Aponta que é a legítima proprietária do imóvel penhorado e, como terceiro juridicamente interessado, tem direito à intervenção como assistente simples.

Assim, pleiteia a reconsideração da decisão objurgada para admitir o recurso de Agravo de Instrumento e, caso não haja retratação, que o recurso seja levado a julgamento pela Câmara. Ainda, se provido o agravo interno, requer que o órgão colegiado aproveite a oportunidade para apreciar o mérito do Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 296658355).

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, § 1º, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
AGROPECUARIA ARAGUARIA LTDA
pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu o presente agravo de instrumento por ausência de interesse recursal e ilegitimidade da agravante.

Para a correta análise da questão, cumpre examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações da Agravante e a fundamentação da decisão monocrática impugnada, no que pertine:

“(...)Preliminarmente, cumpre observar que o pedido de ingresso formulado pelo Agravante não foi rejeitado definitivamente, mas apenas orientado a ser processado por procedimento próprio para intervenção nos autos, conforme determinado pelo Juízo de origem (ID. 191542859, originário).

Assim, verifica-se a inexistência de decisão negativa sobre o mérito do pedido de intervenção, o que evidencia a ausência de interesse recursal da parte agravante.

O art. 996 do Código de Processo Civil dispõe que só possui legitimidade para interpor recurso aquele que demonstra interesse em modificar decisão judicial que lhe seja desfavorável.

No presente caso, a decisão recorrida não indeferiu o ingresso do Agravante, apenas determinou que fosse seguido o procedimento correto em autos próprios, não havendo prejuízo processual que justifique a intervenção recursal neste momento.

Além disso, a própria condição de "terceiro interessado" ainda não foi reconhecida judicialmente, sendo necessária a instauração de procedimento autônomo para essa análise, conforme orientado pelo juízo a quo. Logo, o Agravante não possui legitimidade para recorrer, pois não integra a relação jurídica processual estabelecida nos autos principais.

(...)Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, por ausência de interesse recursal e ilegitimidade do Agravante.(...)”
(ID. 285873354)

Em síntese, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que possui interesse recursal e legitimidade para recorrer da decisão que, segundo alega, teria inadmitido seu ingresso como terceira interessada no cumprimento de sentença.

Pois bem.

A decisão agravada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, pois
não houve efetivo indeferimento do pedido de intervenção da agravante pelo juízo singular
, mas sim mera determinação para que a pretensão fosse apresentada por meio do procedimento adequado para intervenção de terceiros, conforme disciplinado no Código de Processo Civil.

Portanto, ainda que o artigo 1.015, IX, do CPC preveja a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que versem sobre a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, tal hipótese não se aplica ao presente caso, pois
não houve decisão negativa quanto ao pedido de intervenção, mas apenas orientação procedimental para que o pedido fosse formulado da forma correta
.

Ademais, apenas a título de reforço argumentativo, sequer cabe intervenção litisconsorcial em ação de cumprimento de sentença, devendo a agravante buscar meio cabível para atingir a finalidade requisitada, já que alega ser legitima proprietária do bem penhorado.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO . PRECEDENTES DO C. STJ
E DESTE ETJRJ. Cinge-se a controvérsia a possibilidade de modalidade de intervenção de terceiro, notadamente a assistência, em procedimento de cumprimento de sentença.
A intervenção de terceiros é um fenômeno de pluralidade de partes num processo. É um fenômeno que rompe com a configuração tríplice mínima tal qual o litisconsórcio. Nessa situação, um terceiro, em princípio estranho ao processo, pede para ingressar no feito por ter interesse no julgamento daquela causa, sendo certo que, a partir do momento em que intervém, o terceiro passa a ser parte e a colaborar para o desfecho do processo. O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer natureza legitime a intervenção por assistência.
O art . 119 do NCPC, que disciplina a assistência, fala expressamente que o terceiro intervém na lide para assistir a parte à obtenção de uma sentença favorável a esta. Nesse sentido, ainda que admissível o exercício do contraditório no procedimento de cumprimento de sentença, esta não busca a formação de uma sentença. É procedimento através do qual se pretende apenas a satisfação material do direito estampado no respectivo título.
Além disso, o procedimento de cumprimento de sentença não comporta a interferência de quem não figure no título, que é base e limite - objetivo e subjetivo - da execução
. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00390794920218190000, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/08/2021, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/09/2021) (G. N.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PROPRIEDADE E POSSE SOBRE PARTE DO BEM IMÓVEL QUE SERÁ OBJETO DE PERÍCIA - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - APARENTE PLEITO DE OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO -
FEITO SENTENCIADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Carece de amparo legal o requerimento de terceiro que, em fase de cumprimento de sentença, pretende ser incluído nos autos para interferir nos atos a serem praticados, com a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos periciais, sob a alegação de que estaria a defender algum direito seu - A oposição só pode ser oferecida até a prolação da sentença na fase de conhecimento, na exata dicção do art. 682 do CPC -
Recurso não provido. Decisão mantida . (TJ-MG - AI: 16461000720238130000, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023) (g. n.)

Diante desse contexto, correta a conclusão da decisão monocrática ao reconhecer a ausência de interesse recursal e ilegitimidade ativa, uma vez que a agravante não integra a relação processual nos autos principais, tampouco sofreu efetiva negativa de ingresso no feito, sendo inviável a interposição de recurso nesse momento.

Com tais considerações, em que pese as alegações da Agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a parte também não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, não havendo, como fartamente demonstrado acima, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Nessa linha, segue jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
” (TJMT. N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJe 27/02/2024) (g.n.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
AGROPECUARIA ARAGUARIA LTDA
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025